Tribunal: CARF
Processo: 11080.724112/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724112/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARCO ANTONIO TREVIZANI MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO INDEVIDA - PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO - ENTIDADE FAMILIAR
Quando da apresentação de declaração em separado, as despesas com instrução
e médicas, inclusive com plano de saúde, podem ser deduzidas da base de
cálculo do IRPF, sem necessidade de comprovação do ônus financeiro
suportado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto a glosa de despesa médica com plano de
saúde, vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, que o conheceu integralmente.
No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para fins de afastar a glosa
apenas das despesas relacionadas ao plano de saúde do próprio contribuinte, vencido o
Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724112/2012-75
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Porto
Alegre/RS, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
2.979,25, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Marítima
Saúde Seguros - R$ 7.428,64 - não comprovou a despesa declarada; Gabriel André João
Striker - R$ 6,64 - não comprovou a despesa declarada. Valor glosado: R$ 7.435,28.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, pois somente
comprovou contribuições à previdência privada no valor de R$ 1.000,00 à Alfa
Previdência e Vida S/A. Valor glosado: R$ 3.398,34.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/03/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 86).
Em 11/04/2012, no pedido de impugnação (fl. 02/03), o contribuinte alega que:
- anexa nova declaração referente à Marítima Saúde Seguros, o qual é descontado em
folha de pagamento da Uninove;
- é casado com Manoela Domingues Martins com a qual tem dois filhos:Isabela
Domingues Martins e Gabriel Domingues Martins;
- informou Isabela Domingues Martins em sua Declaração de Ajuste Anual e seu filho
Gabriel foi informado como dependente na Declaração de sua esposa;
- ambos receberam Termo de Intimação Fiscal e o atenderam dentro do prazo;
- foi emitida notificação de lançamento para seu cônjuge, o qual já foi quitado;
- houve avaliação por parte da Receita Federal dos documentos apresentados por
Manoela, aprovando-os, entendendo que cada um dos pais declarou apenas um dos seus
filhos como dependente;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

- podem ser deduzidas, integralmente, as despesas médicas e de planos de saúde
próprias e dos dependentes;
- junta nova declaração do Real Tokio Marine Vida e Previdência S/A no valor de R$
598,34;
- concorda com a glosa de R$ 400,00 referente à Alfa Previdência e Vida S/A e R$ 6,64
referente ao excedente não reembolsado de consulta médica do Dr. Gabriel Striker.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA (PARCIAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a realização da despesa, restabelece-se o valor
correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos;
b) as despesas com plano de saúde, da mesma forma, estão comprovadas nos
autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Conforme decisão de primeira instância, o contribuinte não apresenta impugnação
face as infrações apuradas de dedução indevida de previdência privada no valor de R$ 400,00 e
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$6,64. Ainda, a DRJ julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...)
Para comprovar o plano de previdência privada da Porto Seguro Vida e Previdência
S/A, o sujeito passivo junta aos autos Demonstrativo de Contribuição/Ano Calendário
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

2007 emitido por aquela pessoa jurídica referente à Isabela Domingues Martins,
dependente informada na Declaração de Ajuste Anual (fl. 90), no valor de R$ 598,34
(fl. 41), o qual será aceito.
Assim, restabelece-se a dedução de previdência privada no valor de R$ 2.998,34.
(...)

Primeiramente, cumpre destacar que o foi glosado o valor de R$3.398,34 a título
de dedução indevida de Previdência Privada e FAPI, dos quais, R$400,00, como pontuado, não
foram objeto de impugnação e R$2.298,34 foram reestabelecidos pela decisão da DRJ, motivo
pelo qual não conheço das alegações quanto a matéria em sede recursal.
Subsiste a glosa de despesa médica com plano de saúde.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 146 e 147 o contribuinte anexa declaração comprovando que arcou
com as despesas com plano se saúde próprio e com Gabriel Domingues Martins, não elencado
como dependente na DAA constante às e-fls. 87 e seguintes. Na DAA o contribuinte declara
apenas ISABELA DOMINGUES MARTINS como dependente.
Contudo, entendo comprovada as despesas médicas com plano de saúde
próprio e de dependente por tratar-se de entidade familiar, como se verifica no Manual de
Perguntas e Respostas IRPF 2017:

DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha
sido suportado por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não
havendo, nesse caso, a necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o
terceiro não for integrante da entidade familiar, há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do
declarante, bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes
perante a legislação tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35; e Instrução Normativa RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 100, § 1o)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas quanto a
glosa de despesa médica com plano de saúde para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
no que diz respeito à dedução das despesas médicas com plano saúde de dependente de
integrante de entidade familiar, vejamos.
Primeiramente, deve-se destacar que Gabriel Domingues Martins não está
elencado como dependente do Recorrente na DAA.
De fato, conforme normativo acima exposto pelo relator, na hipótese de
apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com plano de saúde do
declarante e de seus dependentes incluídos em sua DAA, apesar do ônus financeiro ter sido
suportado por um terceiro.
O que foi esclarecido, na verdade, no Manual de Perguntas e Respostas IRPF
2017, foi a possibilidade de dedução das despesas com plano de saúde relativas ao dependente
incluídos na declaração, cujo o ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, não
havendo a necessidade de comprovar o ônus para membros da mesma entidade familiar.
Portanto, não tendo o contribuinte incluído Gabriel Domingues Martins como seu
dependente em sua DIRPF, logo não pode o Recorrente deduzir o plano de saúde dele.
Na verdade, Gabriel Domingues Martins poderia ter deduzido as suas despesas
com plano de saúde em sua própria DIRPF, caso tenha feito sua declaração em separado, mesmo
tendo sido suportado o ônus financeiro por seu pai.
Portanto, conforme consta no documento de e-fl. 146, o valor das despesas
médicas com o plano de saúde do próprio contribuinte, no ano-calendário de 2007, foi de R$
3.339,90, sendo então esse valor dedutível em sua DAA.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724112/2012-75

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para fins de afastar a glosa apenas das despesas relacionadas ao plano de
saúde do próprio contribuinte.
É como voto.

Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 159
DF CARF MF
Original